Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FLAGRANTE FORJADO. INVIÁVEL. FLAGRANTE REGULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DOSIMETRIA. DECOTE DA PERSONALIDADE. CABIMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. PRIVILÉGIO. RECONHECIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que falar na ocorrência de flagrante forjado se, no caso, a Defesa não logrou demonstrar sua alegação, ônus que lhe cabia, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, de modo que não há falar em nulidade das provas colhidas.
2. O fato de os ora recorrentes não terem sido presos em flagrante vendendo, oferecendo ou adquirindo produtos entorpecentes para venda, ou mesmo de não terem sido abordados usuários que porventura houvessem adquirido drogas junto a ele, não obsta a condenação pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, pois, comprovadamente, que eles transportavam/tinham em depósito substâncias entorpecentes que, a julgar pela quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias em que se desenvolveu a ação, eram destinadas à difusão ilícita.
3. O histórico criminoso do acusado e a intenção de permanecer na seara criminosa, embora reprováveis, são fundamentos genéricos, inservíveis para a análise negativa da personalidade.
4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. O Supremo Tribunal Federal se posicionou, em sistemática da repercussão geral, de que a valoração de inquéritos ou ações penais em curso viola o princípio da presunção de não culpabilidade (RE 591.054, Tema 129, Relator Marco Aurélio, Pleno, DJe 17.12.2014). Desse modo, à luz do referido princípio constitucional e da repercussão geral citada, a existência de ações penais em curso não constituem fundamentos válidos a afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, isto é, do benefício do tráfico privilegiado.
6. Recursos parcialmente providos.